Tribunal: TJSP
Processo: 2249635-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos – Decisão liminar de embargo da obra até que fosse expedido o Alvará de Execução – Requerida que juntou aos autos o Alvará de Aprovação e e Edificação Nova – Pedido de revogação da liminar não apreciado, nem mesmo após oposição de embargos de declaração – Decisão interlocutória nula por ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos – Decisão liminar de embargo da obra até que fosse expedido o Alvará de Execução – Requerida que juntou aos autos o Alvará de Aprovação e e Edificação Nova – Pedido de revogação da liminar não apreciado, nem mesmo após oposição de embargos de declaração – Decisão interlocutória nula por ausência de fundamentação – Anulação da decisão e determinação de retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo a quo se pronuncie expressamente acerca da questão aduzida em embargos de declaração.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249635-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OCIREMA HELD, é agravado FCI EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249635-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249635-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ocirema Held
Agravado: FCI EMPREENDIMENTOS LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35399)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
nunciação de obra nova cumulada com perdas
e danos Decisão liminar de embargo da obra
até que fosse expedido o Alvará de Execução
Requerida que juntou aos autos o Alvará de
Aprovação e e Edificação Nova
Pedido de
revogação da liminar não apreciado, nem
mesmo após oposição de embargos de
declaração
Decisão interlocutória nula por
ausência de fundamentação
Anulação da
decisão e determinação de retorno dos autos
à origem para que o MM. Juízo a quo se
pronuncie expressamente acerca da questão
aduzida em embargos de declaração.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/16) de instrumento (fls.
17/173) interposto por ORICEMA HELD contra r. decisão de fls. 28,
proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
da Comarca de São Paulo, Dr. Alexandre Batista Alves, que, nos autos da
ação de nunciação de obra nova cumulada com perdas e danos movida por
FCI EMPREENDIMENTOS, rejeitou os embargos de declaração opostos
pela agravante sem apreciar o seu pedido de revogação da liminar
concedida.
A agravante alega que a obra foi embargada até
que fosse obtido o Alvará de Execução e que o alvará foi expedido em
05.08.2020, não havendo mais motivo para a paralisação dos trabalhos, sob
pena de se violar o direito à propriedade. Esclarece que, após a inundação
ocorrida em fevereiro de 2019, se prontificou não só em reparar os danos
causados, como também, em solucionar o problema da alegada vala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249635-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
existente junto ao muro de divisão entre os imóveis, construindo a canaleta
meia cana conforme fotos anexadas à peça de defesa (doc. 14), de forma
que durante todo ano de 2019 a agravada não mais se queixou de
inundações. Sustenta que a inundação ocorrida em razão das chuvas
ocorridas no dia 09 e 10 de fevereiro do corrente ano, ou seja, após a
realização das obras pela agravante, ocorreu por força maior. Postula a
concessão de efeito ativo, com a revogação da liminar e autorizar a
retomada da execução da obra e, ao final, o provimento do recurso, com a
confirmação da decisão.
Negado o efeito ativo.
Contraminuta às fls. 176/184, com documentos
(fls. 185/669).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se, na origem, de ação de nunciação de
obra nova cumulada com perdas e danos movida pela agravada em face da
agravante.
Em 13.04.2020, o MM. Magistrado a quo deferiu a
liminar para determinar o embargo da obra realizada pela agravante no
imóvel situado na Avenida Morumbi, no 3641, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 1,000,00 (mil reais) até que fosse obtido o Alvará de
Execução da obra (fls. 104/105).
Em contestação a agravante informou a respeito
da obtenção do Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova em
05.08.2020 e requereu a revogação da liminar (fls. 378/379), pedido que
não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo (fls. 608), nem mesmo após a
oposição de embargos de declaração (fls. 610/612), os quais foram
rejeitados (fls. 621).
Como se vê, a decisão foi omissa e careceu de
fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249635-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pronunciou sobre o pedido da agravante, sendo, portanto, nula.
A nulidade por ausência de fundamentação, por
ser absoluta, pode ser declarada de ofício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para que o MM.
Juízo a quo se pronuncie expressamente acerca da questão aduzida em
embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator